Tribunal: TJSP
Processo: 1000613-51.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais – Procedência – Preliminares – Nulidade da sentença por falta de fundamentação – Descabimento – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria controvertida unicamente de direito – Desnecessidade de produção de prova em audiência – Impossibilidade de decisão genérica – Não verificação –

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais – Procedência – Preliminares – Nulidade da sentença por falta de fundamentação – Descabimento – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria controvertida unicamente de direito – Desnecessidade de produção de prova em audiência – Impossibilidade de decisão genérica – Não verificação – Decisão certa e determinada – Preliminares afastadas – Ré que é operadora de plano de saúde na modalidade autogestão – CDC – Inaplicabilidade – Negativa de cobertura de medicamento – Abusividade – Ausência de previsão no rol da ANS – Irrelevância – Previsão de cobertura para a patologia – Caráter exemplificativo do rol da ANS – Plano de saúde que não pode negar a cobertura de medicamento sob esse fundamento, sob pena de violação ao pacta sunt servanda – Respeito à boa-fé contratual – Art. 422, do CC – Existência de expressa indicação médica quanto ao melhor medicamento a ser utilizado para tratamento da moléstia do segurado – Injusta privação de assistência médica que culminou em agravamento da aflição e angústia do paciente enfermo – Ilicitude da conduta da operadora – Danos morais – Ocorrência – Manutenção do quantum arbitrado a título de indenização na sentença (R$ 10.000,00) – Danos materiais – Honorários médicos – Profissional de livre escolha da beneficiária – Descabimento da restituição integral dos valores pagos – Cabimento de reembolso, na forma do Regulamento – Honorários sucumbenciais – Manutenção – Fixação com observância dos critérios legais – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE.